Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018368-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE MARIO MARQUES - CPF: 242.319.408-00 (AGRAVADO), JANAINA DOS SANTOS LARREIA - CPF: 026.883.121-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE
– DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA – PACIENTE QUE SOFREU AVC, ATUALMENTE COM PROBLEMAS CARDÍACOS E COM IMINENTE
RISCO DE MORTE
– RELATÓRIO MÉDICO AVERBANDO DE FORMA CABAL O RISCO DE MORTE DO AUTOR – PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR INDEFERIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o custeio da cirurgia necessária à parte agravada
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018368-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

JOSÉ MARIO MARQUES

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº
1027854-40.2023.8.11.0041
,
deferiu
pedido de tutela de urgência, determinando a parte requerida que “
disponibilize, no prazo de
24 horas
, ao requerente
José Mário Marques
, usuário do plano de saúde sob n.
0565675004095009
, o procedimento necessário, em conformidade com a solicitação médica, para o atendimento imediato de seu tratamento médico consistente na realização do procedimento Angioplastia Coronária, com uso de
SHOCKWAVE
(implante de
stent
coronário
com ou sem angioplastia por balão), respeitando-se as demais cláusulas contratuais, até o deslinde deste feito ou ulteriores deliberações”.

Sustenta a parte Recorrente ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo de material denominado CATETER PARA LIV CORONÁRIA SCHOCKWAVE, uma vez que não inserido no rol da ANS.

Verbera que, se mantida a decisão singular, pode haver a irreversibilidade da situação, com prejuízos a empresa de saúde.

Aduz inexistência de resultado útil ao processo, havendo ausência de urgência e emergência ao caso em tela, bem como a validade das cláusulas contratuais, assim sendo, impossibilidade de ampliação de cobertura.

Com esses argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recursal adimplido, nos termos da guia Id 178258674.

Não concedida à medida liminar – Id. 179434210.

Ausente de contrarrazões nos moldes da certidão de decurso de prazo Id. 182705156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023